Tribunal: TJDFT
Processo: 0768652-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIREITO AO ABONO PERMANÊNCIA QUANDO EM ATIVIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal a autora pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito ao abono permanência a partir de 18/04/2021 e restituição dos valores descontados desde então até 31/01/2023, data esta em que o réu reconheceu e implementou o direito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61508263). Contrarrazões apresentadas (ID 61508269).
3. Gratuidade judiciária. Dispensada a autora do preparo recursal em razão do deferimento do pedido de gratuidade judiciária, com esteio nos contracheques acostados (ID 61508264 e seguintes), que demonstram que os proventos de aposentadoria percebidos encontram-se abaixo do valor teto para atendimento pela DPDF.
4. Os documentos apresentados pelo recorrido, especialmente o Demonstrativo de ID 61508056 (pág. 4) e informações de ID 61508056, são alusivos de que todos os requisitos para o Abono de Permanência somente foram preenchidos em 31/01/2023, o que fora reconhecido administrativamente pelo réu, inclusive com os efeitos financeiros implantados desde então, no que aquiesce a ora recorrente.
5. A recorrente, apesar de alegar que teria cumprido todos os requisitos do abono em referência desde 18/04/2021, não apresentou documento hábil a infirmar os documentos acostados pelo ente público, não se desincumbindo do ônus processual que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, não merecendo, portanto, reparos a sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.